Tribunal: STF
Processo: RE 95356
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
FUNCIONÁRIOS AUTARQUICOS. ARTIGOS 24 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR N.
180/78, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR N.
209/79, AMBAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ENTRA EM DISSIDIO COM A SÚMULA 339 DO S.T.F. DECISÃO QUE DEIXA DE
APLICAR O DISPOSITIVO LEGAL PERTINENTE AOS FUNCIONÁRIOS QUE JA
TENHAM COMPLETADO 25 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO, PARA, COM BASE NO
PRINCÍPIO DE ISONOMIA, FAZER INCIDIR SOBRE ELES DISPOSITIVO LEGAL
QUE NÃO LHES DIZ RESPEITO, MAS QUE LHES OUTORGA MAIOR VANTAGEM
PECUNIARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.